Tribunal: TJDFT
Processo: 0706646-88.2020.8.07.0009
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPLEMENTO DO SEGURO DPVAT. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. INVALIDEZ PERMANENTE, PARCIAL E EM GRAU MÉDIO. MEMBRO INFERIOR DIREITO. INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ. SÚMULA N.o 474/STJ. VALOR CORRETAMENTE PAGO. INVIABILIDADE DA COMPLEMENTAÇÃO DO DPVAT. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Seguro Obrigatório de Danos Pessoais, comumente denominado de DPVAT, tem por finalidade auxiliar as vítimas de acidentes de trânsito.

2. Segundo o c. STJ, para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.o 474/STJ).

3. No caso em apreço, pode-se observar, por simples operação aritmética, que, sobre o teto de R$ 13.500,00, aplica-se, primeiramente, o percentual de enquadramento, no caso, 70% (Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores). Na sequência, deve ser aplicada à redução proporcional da indenização, com base no art. 3o, §1o, inciso II, da mencionada norma legal, que, no caso em tela, verificou-se em 50%.

4. Recurso conhecido e não provido.